Tribunal: TJSP
Processo: 2182815-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONSUMIDOR. SANEAMENTO. Agravante que é arquiteto profissional e, nessa qualidade, celebrou com a autora contrato de empreitada. Evidente relação de consumo diante da amplitude dos conceitos legais de fornecedor e de serviço. Imputação de fato do serviço. O sistema constitucional vigente impede sejam estabelecidas presunções contra o polo consumidor. É do fornecedor o ônus exclusivo de provar a

Ementa:
CONSUMIDOR. SANEAMENTO. Agravante que é arquiteto profissional e, nessa qualidade, celebrou com a autora contrato de empreitada. Evidente relação de consumo diante da amplitude dos conceitos legais de fornecedor e de serviço. Imputação de fato do serviço. O sistema constitucional vigente impede sejam estabelecidas presunções contra o polo consumidor. É do fornecedor o ônus exclusivo de provar a inexistência de defeito e/ou que o consumidor foi o único a dar causa ao evento, na clara dicção do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. Lei no 8.078/90 que toma como pressuposta a responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus de demonstrar uma das causas legalmente aptas a desqualificar esse nexo legal de imputação. Consumidor que não está obrigado a provar que o defeito existe. Documentos que deram suporte ao início da execução do projeto que devem ser exibidos pelo réu. Recurso desprovido.